Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DE VÁRIOS RÉUS. ESCOLHA DO FORO EM QUE ESTABELECIDA A PESSOA JURÍDICA RÉ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DOS DEMAIS RÉUS. NÃO CABIMENTO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Segundo o previsto no estatuto processual, no caso de ação com dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§ 4o do art. 46 do CPC).
2. Inexistência de escolha aleatória e injustificada na propositura da demanda no juízo suscitado, porquanto observada a norma processual estabelecedora da regra de que, no caso de ação com dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§ 4o do art. 46 do CPC).
3. Descabida determinação do juízo suscitado para justificar a escolha do foro de ajuizamento da demanda porque baseada em premissa equivocada de que todos os réus não residiam em sua base territorial.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, 3a Vara Cível de Águas Claras.